Tribunal: TJDFT
Processo: 0002168-64.2018.8.07.0004
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
DIREITO PENAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. ART. 47 DO DECRETO-LEI 3.688/1941. EXERCÍCIO IRREGULAR DE PROFISSÃO OU ATIVIDADE. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. ADEQUAÇÃO SOCIAL. TIPICIDADE. DOSIMETRIA E REGIME DE CUMPRIMENTO.
1 – Na forma do art. 82, § 5o. da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Recurso da defesa, buscando a reforma da sentença condenatória.
2 – Transporte irregular de passageiros. Art. 47 da Lei de Contravenções Penais (Exercer profissão ou atividade econômica ou anunciar que a exerce, sem preencher as condições a que por lei está subordinado o seu exercício: Pena - prisão simples, de quinze dias a três meses, ou multa, de quinhentos mil réis a cinco contos de réis).
3 – Tipicidade do fato. Bem jurídico. A ausência de tipificação do fato no Código de Trânsito e a alegada revogação de dispositivos de leis que tratam da matéria de trânsito, não constituem justificativa adequada para a absolvição, mesmo porque o dispositivo da Lei de Contravenção Penal protege a organização do trabalho e o fato em causa, em tese, implica em violação à organização de atividade explorada pelo Distrito Federal no regime de concessão (transporte coletivo de passageiros). Ademais, a imputação de contravenção pela prática do denominado transporte pirata não viola a liberdade de profissão, prevista no art. 5o., inciso XIII da CF, pois o que está em causa não é a qualificação profissional, mas o cumprimento dos procedimentos inerentes à organização e prestação do serviço de transporte coletivo urbano, cuja competência é disciplinada no art. 30, inciso V, c.c. o art. 32, § 1o. da Constituição e exige concessão mediante processo licitatório (art. 37, inciso XXI). Neste quadro, e apesar da ineficiência do Estado na regulação e na execução do transporte de passageiros, não pode ser considerada conduta tolerada pela sociedade a de transportar pessoas, sob a alcunha de transporte “pirata”, caracterizada pela clandestinidade e violação frontal das regras cogentes de Direito Público.
4 – Materialidade e autoria. Os auto de apreensão, o depoimento da testemunha (ID18704927 e seguinte) constituem elementos de prova suficientes da materialidade e da autoria. O fato de a testemunha ser única não a invalida, se não há elementos de convicção suficientes para desabonar o depoimento. Neste sentido: “Não há falar-se em desconsideração do depoimento da única testemunha presencial dos fatos, se o próprio réu, em seu interrogatório judicial, afirma não possuir desentendimentos com a testemunha, a qual não teria interesse em lhe prejudicar” (20120910265386APR - (0025976-93.2012.8.07.0009 - Res. 65 CNJ ,3a Turma Criminal Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Revisor: JOÃO BATISTA, DJE: 26/11/2013)
5 – Aumento da pena. Agravante da reincidência (art. 61, inciso I, do CP). Com a devida vênia, não vislumbro justificada nem fundamentada a exasperação da pena base fixada (15 dias) com mais 15 dias em razão da reincidência. Na jurisprudência do STJ, "a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada circunstância negativamente valorada, fração que se consolidou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ressalvada a apresentação de motivação concreta, suficiente e idônea que justifique a necessidade de elevação em patamar superior" (AgRg no REsp 1814988/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). Por este critério, mostra-se necessário reduzir a agravante para 3 dias.
6 – Regime inicial de cumprimento da pena. Foi estabelecido o regime semi-aberto. Na forma do art. 33 do Código Penal, no cumprimento da pena, o réu reincidente não tem direito ao regime aberto. Precedente desta Turma (20150510003170APJ - (0000317-89.2015.8.07.0005 - Res. 65 CNJ, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, DJE: 11/09/2018). Assim, não cabe modificação na sentença, neste ponto. Sentença que se reforma para reduzir a pena, em definitivo, para 18 dias de detenção em regime semi-aberto.
7 – Recurso conhecido e provido, em parte.